Tribunal: TJSP
Processo: 1004322-17.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Presidente da Câmara Municipal que teria intimidado vereador para obtenção de votos, sob pena de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito. Ameaça vazia. Presidente que não tem atribuição para instaurar CPI. Animosidade política que existia anteriormente aos fatos, enfrentada pelo vereador com os demais colegas. Ineficácia absoluta do ato. Ausente

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Presidente da Câmara Municipal que teria intimidado vereador para obtenção de votos, sob pena de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito. Ameaça vazia. Presidente que não tem atribuição para instaurar CPI. Animosidade política que existia anteriormente aos fatos, enfrentada pelo vereador com os demais colegas. Ineficácia absoluta do ato. Ausente perigo de violação aos princípios da administração pública. Improbidade administrativa não caracterizada.
Sentença reformada.
Recurso provido.